Tribunal: TJDFT
Processo: 0712773-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0712773-95.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SURF TELECOM S.A. EMBARGADO: MICHAEL JOSEF ROUBICEK, PLINTRON DO BRASIL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intimem-se os embargados para que, querendo, se manifestem sobre os embargos de declaração de ID 60011607, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Brasília/DF, 12 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator